Tribunal: TJES
Processo: 5019231-24.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019231-24.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019231-24.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito na modalidade consignada [instrumento nº 13745946] com a devida outorga do contratante. Alega ter firmado contrato de empréstimo em 2018, sendo oferecido como um bônus na época um cartão de crédito consignado, sem a prestação de informações claras sobre o referido ao autor. Alega parte a autora, possuir descontos indevidos em sua folha de pagamento, desde o ano já mencionado. Pede, nestes termos, a revisão contratual, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados a maior em seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos autorais, conforme dispositivo sentencial que ora se transcreve: “
Julgo procedente em parte o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado (nº. 51550076, que originou a averbação da RMC nº. 13745946) em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Em relação à obrigação de fazer, defiro a liminar, determinando a expedição de ofício ao INSS para cessação imediata dos descontos em benefício previdenciário do autor a título de RMC pelo banco requerido
”. A partir disso, a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, almejando especialmente a repetição em dobro do indébito e a condenação da ré no pagamento dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Em relação ao dano material, há o questionamento quanto à devolução do valor em dobro do valor pago pela autora, durante os anos de utilização do objeto da lide.
Pelas provas juntadas aos autos, nota-se que a parte autora utilizou o cartão de crédito na modalidade consignada, conduta esta que convalidou o negócio jurídico, na medida em que o referido cartão foi utilizado para compras por diversas vezes ao longo dos anos, conforme demonstrado nas peças probatórias anexadas pela ré. Ademais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por anos sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir. Sob tal viés, em verdade, a situação demonstrada nos autos melhor seria solucionada pelo não acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, mas, levando em conta que apenas a parte autora apresentou recurso contra a sentença e tendo em mira o postulado da vedação da
reformatio in pejus
, deixa-se de proceder qualquer reforma quanto ao ponto. Nessa linha de raciocínio, mantém-se a restituição dos valores na modalidade simples, não havendo que se falar em pagamento em dobro da repetição do indébito, até mesmo por não se vislumbrar qualquer ato ilícito ou de má-fé da parte ré.

(6).
Por último, entende-se que a situação narrada não é configuradora de dano moral. Apesar do autor afirmar que não solicitou o referido cartão, constata-se a sua utilização, em especial, como se observa nos extratos, para realizar inúmeras compras, assim como para a obtenção do valor do empréstimo em si. A simples cobrança dos valores inerentes ao contrato, por si só, não é capaz de configurar o dano moral pleiteado. Além disso, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar (ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo), os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)